Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-81.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão: ilegitimidade do município e arbitramento dos honorários advocatícios – Não acolhimento – Conquanto hoje os pagamentos dos proventos de aposentadoria fiquem a cargo da PAULIPREV, não há que se afastar a legitimidade do município embargante na presente ação, uma vez que o período reclamado na presente ação envolve período em que a embargada ainda se encontrava

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão: ilegitimidade do município e arbitramento dos honorários advocatícios – Não acolhimento – Conquanto hoje os pagamentos dos proventos de aposentadoria fiquem a cargo da PAULIPREV, não há que se afastar a legitimidade do município embargante na presente ação, uma vez que o período reclamado na presente ação envolve período em que a embargada ainda se encontrava na ativa, de responsabilidade do município – No que tange à honorária, manteve-se aquela arbitrada em sentença, com aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil de 2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000842-81.2016.8.26.0428/50001, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
PREFEITURA MUNINICIPAL DE PAULÍNIA, é embargada ÉVILA GOMES DE
ARRUDA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000842-81.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 44091
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000842-81.2016.8.26.0428
Comarca de Paulínia
EMBARGANTE Prefeitura Municipal de Paulínia
EMBARGADA Évila Gomes de Arruda Campos
Voto no 44091
Embargos de declaração Omissão: ilegitimidade do município e
arbitramento dos honorários advocatícios Não acolhimento
Conquanto hoje os pagamentos dos proventos de aposentadoria
fiquem a cargo da PAULIPREV, não há que se afastar a
legitimidade do município embargante na presente ação, uma vez
que o período reclamado na presente ação envolve período em que
a embargada ainda se encontrava na ativa, de responsabilidade do
município No que tange à honorária, manteve-se aquela arbitrada
em sentença, com aplicação do parágrafo único do art. 86 do
Código de Processo Civil de 2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Évila Gomes de Arruda Campos
contra Município de Paulínia. Diz a inicial que a autora foi admitida em 03 de fevereiro
de 1994 para trabalhar na ré como professora III, inicialmente em regime celetista, mas
houve a conversão para regime estatutário. Aposentou-se em 08 de julho de 2015, mas
ocorreram algumas irregularidades nos pagamentos das verbas trabalhistas. Sustentou que
o décimo terceiro foi pago de forma incorreta, pois deveria incidir sobre a remuneração e
não sobre o salário base, que as horas extras eram pagas em valor inferior ao devido (não
se acrescentou na base de cálculo o adicional por tempo de serviço), que o adicional de
insalubridade não sofreu reajuste, de acordo com os aumentos salariais do período, que as
férias mais um terço foram concedidas em montante inferior ao devido, não sendo usado o
valor da remuneração como base de cálculo, que não houve reajuste do auxílio
alimentação, e que foi descontado, a título de contribuição previdenciária, o Pauliprev, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000842-81.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 44091
3
se valeu de base de cálculo equivocada. Requereu a correção das distorções efetuadas nos
pagamentos das descritas verbas trabalhistas.
Citado, o Município réu contestou (fls. 141), alegando a ocorrência
da prescrição quinquenal. Sustentou que não houve erro no pagamento de décimo terceiro,
pois o valor bruto encontra-se correto. Demonstrou que o pagamento das horas extras
também foi realizado de forma correta, com a inclusão do adicional referido, que o
adicional de insalubridade foi reajustado quando houve reajuste percentual geral, de forma
adequada. Pugnou pelo reconhecimento de que as férias (mais um terço) foram pagas
regularmente. Afirmou que a legislação que tratava do reajuste do auxílio alimentação foi
revogada, não merecendo razão a autora, e que os descontos efetuados a título de
contribuição previdenciária do Pauliprev também estão nos conformes. No mais, rechaça
os pedidos de honorários, a gratuidade e correção monetária e juros de mora.
Réplica a fls. 194.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 242) pelo juiz Dr.
Carlos Eduardo Mendes, para condenar o réu ao pagamento das diferenças de horas extras
em razão da não inclusão do adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo, das
diferenças atinentes a não concessão de reajustes do adicional de insalubridade, em razão
dos aumentos auferidos pela autora no período não prescrito, ao pagamento de diferenças
de férias mais um terço, em razão da não inclusão do adicional por tempo de serviço, a
repetição dos descontos indevidos inerentes à contribuição previdenciária Pauliprev, em
razão da inclusão de verbas indenizatórias em sua base de cálculo.
Insatisfeito, apelou o Município (fls. 251), alegando que as
diferenças de horas extras não devem ser pagas, pois, nos meses em que houve o serviço
extraordinário (julho, agosto, setembro e novembro de 2011), foi incluído no cálculo o
adicional por tempo de serviço. Em relação ao adicional por insalubridade, sustentou que a
lei no 1.401/91 fixou valores para o adicional de insalubridade, estabelecendo que referidos
valores seriam corridos na mesma proporção dos aumentos salariais, com percentuais
idênticos para todos os servidores, não podendo a Administração fazer o que a lei não
autoriza. No tocante à devolução dos descontos pagos à Pauliprevi, afirmou que a autora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000842-81.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 44091
4
aposentou com proventos integrais (última remuneração) e que, ao prevalecer o
entendimento do juízo, a recorrida receberá proventos maiores que o devido, pois a base de
cálculo foi acrescida de verba que agora o juízo entendeu que não deveria estar em sua
composição, devendo, então, haver recálculo da aposentadoria. Por fim, sustentou ser ilegal
a fixação de juros de 1% ao mês.
Recurso tempestivo e contrariado, impugnando as alegações
relativas às horas extras e às férias mais o terço de férias, e dizendo que, em relação aos
descontos indevidos de contribuição previdenciária. No entanto, em relação ao adicional de
insalubridade, afirmou que não fez qualquer pedido neste sentido, na presente demanda.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público deu
parcial provimento ao recurso a fls. 274.
Insatisfeita, a municipalidade apresentou embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente à competência absoluta dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para julgar a presente ação; à ilegitimidade da
municipalidade no que tange à devolução dos descontos incorretos a título de contribuição
previdenciária; ao fato de somente a PAULIPREV deveria constar no polo passivo, posto
responsável pelos pagamentos dos proventos de aposentadoria; e, por fim, omissão quanto
ao arbitramento dos honorários advocatícios em favor da municipalidade ante o recurso ter
sido julgado parcialmente provido.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso
Insatisfeita, a municipalidade apresenta, agora, embargos de
declaração, insistindo nas omissões relativamente à ilegitimidade do município e no
arbitramento dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sem razão o município embargante.
Conquanto hoje os pagamentos dos proventos de aposentadoria
fiquem a cargo da PAULIPREV, não há que se afastar a legitimidade do município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000842-81.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 44091
5
embargante na presente ação, uma vez que o período reclamado na presente ação envolve
período em que a embargada ainda se encontrava na ativa, de responsabilidade do
município.
Mais, tem-se o art. 77 da Lei Complementar no 18/01 (que dispõe
sobre a organização do Regime de Previdência Social dos Funcionários Públicos, cria o
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia e dá outras
providências):
“O Município é responsável pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras apuradas atuarialmente no Regime de
Previdência, quando decorrentes do pagamento de benefícios de
prestação continuada, na forma da Lei orçamentária Anual.”
Infere-se, que o município é parte legítima na presente ação, nada
havendo para ser alterado.
De igual forma, não se reconhece a omissão do arbitramento da
honorária de sucumbência. Constou no acórdão guerreado que, não obstante a pequena
alteração da decisão de primeiro grau, manteve-se o ônus de sucumbência. Se assim o foi, a
honorária antes fixada em sentença permanece aplicável, qual seja, de 10% sobre o valor da
condenação.
Na hipótese dos autos se observou o contido no parágrafo único do
art. 86 do Código de Processo Civil de 2015: “Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. Por
conseguinte, nada há para ser alterado.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica